Tribunal: TJSP
Processo: 2219748-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários sucumbenciais – V. Acórdão, proferido na fase de conhecimento que, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou cada parte a pagar honorários advocatícios de 15% do proveito econômico - Cumprimento de sentença aforado pela advogada de uma das rés - Decisão que conclui que, havendo duas rés, os honorários devidos pelo autor, de 15%

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários sucumbenciais – V. Acórdão, proferido na fase de conhecimento que, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou cada parte a pagar honorários advocatícios de 15% do proveito econômico - Cumprimento de sentença aforado pela advogada de uma das rés - Decisão que conclui que, havendo duas rés, os honorários devidos pelo autor, de 15% do provimento econômico obtido, deverão ser pagos na proporção de 7,5% para os advogados de cada uma das rés - Irresignação da exequente - Alegação de que os honorários deveriam ser pagas na integralidade do montante fixada no acórdão - Descabimento - Acórdão que condenou cada parte ao pagamento de honorários advocatícios de 15% do proveito econômico, de sorte que havendo duas rés, os honorários correspondentes a cada uma serão de 7,5% por cento – Recurso desprovido.